Tribunal: TJMT
Processo: 1031796-38.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031796-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), VERO EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 13.631.489/0001-41 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA LOPES S.A. - CNPJ: 09.177.659/0001-92 (AGRAVANTE), LUCIO HUMBERTO LOPES - CPF: 175.185.198-28 (AGRAVANTE), AMAURI CABRAL SAMPAIO - CPF: 274.938.811-20 (AGRAVADO), MARIZA LOPES COSTA JOMAH - CPF: 175.607.211-68 (ADVOGADO), EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 655.671.701-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por empresas em recuperação judicial e seu sócio contra decisão que, no cumprimento de sentença, deferiu parcialmente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e incluiu o sócio Lucio Humberto Lopes no polo passivo da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a recuperação judicial das agravantes impede a prática de atos de constrição patrimonial por juízo diverso do universal; (
ii
) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recuperação judicial das empresas atrai a aplicação do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, que determina a suspensão das execuções e impede atos de constrição patrimonial por juízo diverso do competente para o processo
recuperacional
.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que compete exclusivamente ao juízo da recuperação judicial deliberar sobre atos que impliquem constrição de bens da recuperanda, ainda que se trate de crédito extraconcursal.

A desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração concreta de abuso, consubstanciado em desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme art. 50 do Código Civil, o que não se verifica no caso.

O simples fato de o sócio integrar o quadro societário das empresas executadas, aliado à ausência de bens suficientes para satisfação da dívida, não autoriza, por si só, a medida excepcional da desconsideração da personalidade jurídica.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a insolvência da empresa ou a inexistência de bens não configuram, isoladamente, fundamento idôneo para a desconsideração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A recuperação judicial impede a prática de atos de constrição patrimonial contra empresas recuperandas por juízo diverso do universal, nos termos do art. 6º da Lei nº 11.101/2005.

A desconsideração da personalidade jurídica somente se admite mediante demonstração efetiva de abuso, por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não se presumindo em razão de mera insolvência.

A inclusão de
sócio no polo passivo da execução exige prova concreta do benefício indevido decorrente da utilização abusiva da pessoa jurídica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV; CC, art. 50; Lei nº 11.101/2005, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no CC 178
571/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 15.02.2022,
DJe
18.02.2022;

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1699542/MG, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.02.2022,
DJe
04.03.2022.

R E L A T Ó R I O

AI
1031796-38.2025.8.11.0000

VERO EMPREENDIMENTOS LTDA e outros
x

AMAURI CABRAL SAMPAIO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VERO EMPREENDIMENTOS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CONSTRUTORA LOPES SA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e LUCIO HUMBERTO LOPES contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do
Cumprimento de Sentença
nº 0018282-24.2016.8.11.0041, que deferiu parcialmente o pedido formulado por AMAURI CABRAL SAMPAIO para desconsiderar a personalidade jurídica das executadas, determinando a inclusão de Lucio Humberto Lopes no polo passivo da execução.

Em suas razões recursais, os agravantes alegam, em síntese, que as empresas
encontram-se
em recuperação judicial, conforme autos nº 1038338-46.2025.8.11.0041, circunstância que acarreta a suspensão de todas as ações e execuções pelo prazo de 180 dias, nos termos do art. 6º da Lei nº 11.101/2005.

Sustentam que o crédito em discussão possui natureza concursal por ser anterior ao pedido de recuperação judicial e afirmam que não estão presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, pois inexiste demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.

Argumentam ainda que o fato de Lúcio Humberto Lopes integrar o quadro societário de ambas as empresas não configura qualquer irregularidade ou prática ilícita e reforçam que não houve esgotamento de todos os meios disponíveis para a satisfação do crédito, o que inviabilizaria a medida extrema adotada.

O efeito suspensivo foi deferido
(Id.
315707858).

O agravado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso
(Id. 329209873).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A
controvérsia
cinge-se à análise da legalidade da decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica das empresas agravantes, determinando a inclusão do sócio Lucio Humberto Lopes no polo passivo da execução.

Conforme se depreende dos autos, as empresas agravantes encontram-se em recuperação judicial, fato que atrai a incidência do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, que assim dispõe:

"Art.
A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

I -
suspensão
do curso da prescrição das obrigações do devedor sujeitas ao regime desta
Lei;

II -
suspensão
das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à
falência;

III - proibição de qualquer forma de retenção, arresto, penhora, sequestro, busca e apreensão e constrição judicial ou extrajudicial sobre os bens do devedor, oriunda de demandas judiciais ou extrajudiciais cujos créditos ou obrigações sujeitem-se à recuperação judicial ou à falência.

(...)

§ 4º Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorr
ogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal.
"

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o juízo da recuperação judicial é o único competente para decidir sobre atos de constrição ou expropriação de bens da empresa em recuperação, mesmo que a execução tenha sido iniciada antes do deferimento do processamento da recuperação judicial.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. LIMINAR CONCEDIDA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA
EMPRESA.
CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.

Os atos de execução dos créditos promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 ou da Lei n. 11 .101/05, bem como os atos judiciais que envolvam o patrimônio dessas empresas, devem ser realizados pelo Juízo universal. 2. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação.
Precedentes.
3. A deliberação acerca da natureza concursal ou extraconcursal do crédito se insere na competência do Juízo universal, cabendo-lhe, outrossim, decidir acerca da liberação ou não de bens eventualmente penhorados e bloqueados, uma vez que se trata de juízo de valor vinculado à aferição da essencialidade do bem em relação ao regular prosseguimento do processo de recuperação.
4. Agravo interno não provido."
(STJ -
AgInt
no CC: 178571 MG 2021/0098090-5, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/02/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
18/02/2022)

Além disso, a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que exige a comprovação de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, conforme dispõe o art. 50 do Código Civil:

"Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso."

No caso em análise, não há elementos que comprovem o abuso da personalidade jurídica. O simples fato de Lucio Humberto Lopes ser sócio de ambas as empresas não caracteriza, por si só, confusão patrimonial ou desvio de finalidade. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a mera insolvência da pessoa jurídica não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA DE
PATRIMÔNIO.
NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. ELEMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO
INSUFICIENTE.
NÃO COMPROVAÇÃO DE ABUSO DE PERSONALIDADE, CARACTERIZADO PELO DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INTELIGÊNCIA DO ART. 50 DO
CCB.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há que falar em violação aos
arts
. 489 e 1 .022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente. 2.
A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de mera insolvência.
Precedentes.
3. A inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica não é condição para a instauração do procedimento que objetiva a desconsideração, por não ser sequer requisito para aquela declaração, já que imprescindível a demonstração específica da prática objetiva de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial.
4. Agravo interno não provido.
(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1699542 MG 2017/0243755-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/03/2022)

Portanto, a decisão agravada, ao desconsiderar a personalidade jurídica das empresas agravantes com base apenas na insuficiência patrimonial e no fato de possuírem o mesmo sócio, sem a demonstração efetiva de abuso da personalidade jurídica, contrariou o disposto no art. 50 do Código Civil.

Por fim, vale ressaltar que, considerando que as empresas agravantes
encontram-se
em recuperação judicial, qualquer ato de constrição patrimonial deve ser submetido ao juízo universal da recuperação, em observância ao princípio da preservação da empresa e à competência do juízo
recuperacional
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento

para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica das empresas agravantes.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025